Tribunal: TJDFT
Processo: 0003734-76.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0003734-76.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. APELADO: FLORIZA GARCES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pela VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. (Id. 14615657) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Id. 14615658). Contrarrazões apresentadas no Id. 14615661. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 4 de março de 2020 15:22:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator